Tribunal: TJMT
Processo: 0032282-39.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032282-39.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (EMBARGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA NO MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZE – IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO AUTOR ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO E NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM INCIDENTE DE FALSIDADE – NULIDADE ABSOLUTA – INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÕES PERTINENTES PARA O RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação nº 0032282-39.2010.8.11.0041

Embargante
: Rozani Zaminhan

Embargado
: Lincom Souza Ponce

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Rozani Zaminhan
, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA NO MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZE – IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO AUTOR ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO E NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM INCIDENTE DE FALSIDADE – NULIDADE ABSOLUTA – INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÕES PERTINENTES PARA O RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A legitimidade ativa decorre do envolvimento no conflito de interesses, presente no caso.

A pretensão de ter reconhecida a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel além de não ter sido articulada na origem, não há elementos que a autorize.

Constatado que a assinatura lançada em escritura de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho da genitora do autor, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam.

Eventual discussão acerca de supostas benfeitorias existente no imóvel objeto da lide, se for o caso, deve ser tratada em ação própria, se assim a parte entender.

As circunstâncias não indicam ofensa à honra subjetiva do autor apelado a importar na condenação por dano moral.

É indevida a indenização por dano material, se não restou efetivamente comprovado.

Alega que o v. acórdão restou omisso, porquanto não examinou a alegação de eficácia do formal de partilha. No ponto, espelha trecho da apelação no qual alega a condição de co-herdeiro do autor embargado, o que autoriza postular apenas o seu quinhão hereditário. Prequestiona os artigos 1791 e 2023 do CC.

Aduz que o v. acórdão, também se mostra omisso quanto à alegação de impossibilidade de restituição das partes ao
status quo
. Prequestiona os artigos 182 e 1255 do CC.

Sustenta, ainda, a necessidade de aclarar
“se o prédio comercial sobre o terreno litigioso importa em impossibilidade de restituição das partes ao status quo ante, limitando eventual condenação à restituição do valor do terreno”
.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 88647971). Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante nas penas do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
Lincom Souza Ponce
.

Acerca da alegada ilegitimidade e a condição de herdeiro do autor embargado, o v. acórdão expressamente consignou:

Pois bem. De início, nesta sede de recurso, a apelante suscitou a preliminar de
ilegitimidade ativa
ao argumento de que o autor apelado teria direito tão somente a sua quota parte do imóvel. No ponto anota que “..se incontroversamente expedidos os formais de partilha, não há se falar em indivisibilidade dos direitos dos co-herdeiros, sob pena de afronta direta e literal ao parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil..”.

Com efeito, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Na hipótese, verifica-se que na Ação de Inventário de Antonio Pinto de Queiroz, a esposa e inventariante, Eloir Ponce de Queiroz, genitora do autor apelado, apresentou emenda às primeiras declarações, para relacionar o lote aqui objeto do litígio, em razão do regime de casamento, embora o imóvel tivesse sido adquirido com o fruto do seu trabalho. Registrou, também, que referido imóvel fora alienado para Rozani Zaminhan, por meio de Compromisso de Compra e Venda.

Frisa-se que a pretensão do autor apelado é exatamente a anulação, tanto da escritura de compra e venda firmada entre sua genitora e a ora apelante, bem como a procuração outorgada pela sua genitora ao advogado Celso Marques Araújo, colacionadas nos autos do inventário.

De notar-se que o autor apelado não participou do inventário, porquanto Antônio Pinto de Queiroz não era seu genitor. Também chama atenção, para o fato de que não houve partilha do referido imóvel, mas suposta venda em vida pela genitora, falecida em 31/08/1999, negócio jurídico que se pretende a anulação, realça-se.

Dentro desse contexto, não há que se falar em ilegitimidade do autor apelado, ou que tenha direito somente a sua quota parte do imóvel. Assim se diz, porque o imóvel objeto de compra e venda não foi objeto de partilha. Ademais, cabe lembrar que o autor apelado não fez parte da Ação de Inventário de Antônio Pinto de Queiroz.

Não fosse isso, certo é que a pretensão do autor apelado é de invalidar ato anterior à abertura de sucessão da sua genitora. Ademais, cumpre registrar que se declarada à anulação dos instrumentos, a consequência é o retorno das partes ao status quo, vale dizer, a propriedade do imóvel retornará em nome de Eloir e não em nome do autor apelado.

De notar-se que o v. acórdão examinou a matéria e afastou a ilegitimidade do autor embargado, inclusive, sob a ótica de que não fez parte do inventário de Antonio Pinto de Queiroz e que, inclusive, o imóvel não foi objeto de partilha, porquanto negociado em vida pela sua genitora, negócio jurídico que se pretende a anulação.

Quanto à alegada impossibilidade do retorno das partes ao
status quo
, em razão da construção de edifício no terreno objeto do negócio jurídico desfeito, o v. acórdão entendeu que
“eventual discussão acerca de supostas benfeitorias existente no imóvel objeto da lide, se for o caso, deve ser tratada em ação própria, se assim a parte entender”
.

Desta feita,
o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza evidente abuso a justificar a aplicação da sanção da multa protelatória.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021